Tribunal: CARF
Processo: 10552.000527/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000527/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.235 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
VONPAR REFRESCOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/05/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
ISENÇÃO. ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PREVISÃO. PRESCINDÍVEL. PARECER PGFN/CRJ No 2.119/2011. ATO
DECLARATÓRIO No 12/2011. NOTA SEI No 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME.
O pagamento de seguro de vida em grupo, em valores não individualizados,
não se reveste de natureza salarial, porquanto é isento da contribuição social
previdenciária, independentemente de previsão em convenção ou acordo
coletivo de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000527/2007-26
Fl. 9575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000527/2007-26

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos, incidentes sobre o seguro de vida em
grupo pago aos empregados.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-17.831 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 9.185 a 9.197):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o relatório fiscal de fls. 5.018 a 5.021, refere-se à contribuição destinada
à Seguridade Social, no período de 01/1998 a 05/2005, sendo: — parte da empresa,
inclusive para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a Terceiros
(INCRA, SEBRAE), incidente sobre valores pagos aos empregados a título de seguro
de vida em grupo; — parte da empresa sobre remunerações pagas devidas ou creditadas
aos segurados contribuintes individuais, pró-labore, também a título de seguro de vida.
Ainda, conforme relatório fiscal, o fato gerador do crédito previdenciário constitui-se na
remuneração paga aos segurados empregados pela empregador sob a forma de
pagamento de 50% do valor do prêmio das apólices de seguro de vida em grupo, sendo
que na análise dos acordos ou convenção coletiva de trabalho não consta previsão
para esse pagamento.
A ação fiscal foi precedida dos Mandados de Procedimento Fiscal n° 09241998,
09241998-01,
09241998-02,
09241998-04,
09241998C05,
09241998C06,
09241998C07, 09241998C08, 09241998C09, de 30/05/2005, 09/08/2005, 18/11/2005,
23/12/2005,
15/02/2006,
12/04/2006,
05/06/2006,
03/08/2006,
29/09/2006,
respectivamente, e dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, fls.
376/385, tendo sido encerrada em 27/11/2006, conforme Termo de Encerramento da
Auditoria Fiscal, fls. 426/427.
Foi constituído o crédito previdenciário no valor de R$ 277.354,39 (duzentos e setenta e
sete mil trezentos e cinqüenta e quatro reais e trinta e nove centavos).
A empresa teve ciência da Notificação Fiscal, em 27/11/2006, fls. 01, e apresentou
defesa, em 12/12/2006, fls. 4933 a 4972, através de procurador, onde alega:
A decadência do direito do INSS em efetuar a constituição do crédito tributário relativo
às competências 01/1999 a 12/2000;
A Constituição Federal de 1988, no artigo 149, incluiu as contribuições sociais no rol
dos tributos, conferindo-lhes expressamente natureza jurídica tributária;
O artigo 146, III. "b", da Constituição Federal, estabelece que compete, única e
exclusivamente, à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária,
especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
O Código Tributário Nacional que é Lei Complementar estabelece no seu artigo 173
que o prazo para constituição do crédito tributário é de cinco anos;
Não podem os institutos da prescrição e decadência serem regulados por Lei Ordinária,
o que torna o artigo 45 da Lei 8212, de 1991, inconstitucional;
O valor pago a título de seguro de vida não se constitui em salário utilidade para fins
trabalhistas (art. 458 - § 2o - V - CLT), logo, é evidente a impossibilidade de sua
Fl. 9576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000527/2007-26

caracterização como ganho habitual sob a forma de utilidade, na forma prevista nos
artigos 22, I, e 28 da Lei 8.212, de 1991;
O seguro de vida assim como o valor pago a título de previdência complementar por
suas características nitidamente previdenciárias, estão excluídos do conceito de salário
de contribuição;
Não, consta dos autos qualquer menção a única condição legal para tributação da citada
parcela, qual seja, a não inclusão de todos os funcionários no programa;
O artigo 214, §:9°, do decreto 3048/99 é ilegal e inconstitucional, sic, por criar
exigência não prevista em lei;r .•
Na maioria dos acordos coletivos celebrados pela impugnante, há referência a
possibilidade de desconto das parcelas relativas aos prêmios de seguro de vida em
grupo. Assim, se é conclusão da própria fiscalização que há pagamento de 50% das
parcelas de prêmio aos empregados, a parcela restante, de responsabilidade dos
funcionários e desconto permitido, são suficientes para atestar a existência de previsão
em acordo coletivo por ela exigida, e considerar cumprido o disposto no artigo 214, §
9o, XXV, do Decreto 3048/99;
Pede seja recebida a presente impugnação, por tempestiva, suspendendo a exigibilidade
do crédito tributário até decisão final; seja reconhecida a decadência das contribuições
relativas ao período de 01/1998 a 12/2000; seja reconhecida a nulidade da NFLD e
desconstituído o crédito lançado.
De acordo com o despacho de fls. 5.012, o processo foi encaminhado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em vista o disposto
na Portaria RFB n°. 11139, de 15/10/2007, publicada no DOU de 15/10/2007.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante,
nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 9.185 a 9.197):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/05/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
DECADÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Sobre o valor do seguro de vida em grupo dos segurados pago pela empresa em
desacordo com a legislação previdenciária incide contribuição social.
É de dez anos o prazo para a constituição do crédito previdenciário.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes tais
diplomas devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração
pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 9.221 a 9.261):
Fl. 9577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000527/2007-26

1. Os fatos geradores ocorridos até a competência novembro de 2001 não
poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir o respectivo crédito tributário, consoante prevê o CTN, art. 150, § 4o.
2. Defende que os valores pagos a título de seguro de vida em grupo não se
sujeitam à incidência das contribuições previdenciárias, tanto pela isenção prevista no art. 458,
§2o, da CLT e art. 28, §9o, “p”, da Lei no 8.212, de 1991 como pela ilegalidade e
inconstitucionalidade do art. 214, §9o, XXV, do Decreto no 3.048, de 1999.
3. Aponta jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 26/5/2009
(processo digital, fl. 9.208), e a peça recursal foi interposta em 23/6/2009 (processo digital, fl.
9.221), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
Fl. 9578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000527/2007-26

constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 214, §9o,
XXV, do Decreto no 3.048, de 1999, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição
constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Seguro de vida em grupo
Consoante já visto no relatório da decisão recorrida, ratificado nos excertos do
próprio recurso interposto, referida autuação teve por fundamento o pagamento do “seguro de
vida em grupo” sem previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Confira-se (processo
digital, fls. 9.229 e 9.231):
Para melhor ilustrar o ponto, transcreve-se trecho do relatório fiscal anexado à NFLD:
Fl. 9579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000527/2007-26

"4) O fato gerador do crédito previdenciário constituído neste lançamento fiscal,
é a remuneração paga dos segurados empregados pela empresa sob forma de
pagamento de 50% do valor do prêmio das apólices de seguro de vida em grupo,
sendo que, na análise dos acordos ou convenção coletiva de trabalho
constatamos que não havia previsão para esse pagamento. O fato descrito
contrariou o inciso XXV do parágrafo 90 do artigo 214 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999,
conforme abaixo:
[...]
Vê-se, portanto, que embora não tenha questionado a existência de pagamento de
parte de prêmio de seguro de vida a todos os funcionários da impugnante, o
fundamento único para a realização do ato administrativo de lançamento reside na
suposta não existência de acordos coletivos não exigidos em lei, mas no regulamento do
Plano de Custeio da Previdência Social (Decreto n.o 3.048/99).
[...]
Ao julgar a referida NFLD, entenderam as autoridades julgadoras de primeiro grau nos
"acordos coletivos firmados pela empresa constou apenas autorização genérica para
que esta efetuasse desconto em folha, caso houvesse contraprestação de algumas
utilidades entre outras, farmácias, médico, alimentação, vestuário, vale transporte,
prêmios de seguro, exames laboratoriais, etc.". Diante de tal cenário, destacou que não
tendo havido a discriminação do tipo de seguro nos acordos coletivos, não se poderia
considerar cumprido o artigo 214, §90, XXV, do Regulamento da Previdência Social.
(Destaques no original)
A Recorrente assevera que dita verba não se sujeita à incidência das contribuições
previdenciárias, tanto pela isenção prevista no art. 458, §2o, da CLT e art. 28, §9o, “p”, da Lei no
8.212, de 1991 como pela ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 214, §9o, XXV, do Decreto
no 3.048, de 1999, vide excertos abaixo transcritos (processo digital, fls. 9.233 e 9.235):
Certamente em razão de fundamentos como o que ora se expôs, o legislador pátrio,
através da Lei n.o 10.243/2001, alterou o art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho
para assim dispor no que tange ao pagamento do chamado "salário-utilidade":
Art. 458 [...]
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário
as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
[...]
V - seguros de vida e de acidentes pessoais;
Ora, se o valor pago a título de seguro de vida não se constitui em salário-utilidade para
fins trabalhistas, resta evidente a impossibilidade de sua caracterização como ganho
habitual sob a forma de utilidade, tal qual previsto nos arts. 22, I e 28 da Lei n.o
8.212/91, para fins de composição da base de incidência de contribuições
previdenciárias.
Não bastasse isso, a própria Lei no 8.212/91, alterada pela Lei no 9.528/97, passou a
prever no seu art. 28, §90, "p", que não integram o salário-de contribuição "o valor das
contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de
previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 90 e 468 da CLT".
(Destaques no original)
Como se vê, a controvérsia estabelecida cinge-se tão-somente quanto ao
pagamento do reportado seguro sem que haja previsão em acordo ou convenção coletiva de
trabalho, nada se referindo à suposta individualização de valores. Contudo, o pagamento de
seguro de vida em grupo, em valores não individualizados, não se reveste de natureza salarial,
Fl. 9580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000527/2007-26

porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente de previsão em
convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Trata-se de matéria pacificada neste Conselho, consoante manifestação constante
do Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, Ato Declaratório no
12/2011 e Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, de 28/3/2019, dos quais transcrevo
os excertos abaixo:
Parecer PGFN/CRJ/No 2119, de 10 de novembro de 2011:
Contribuição Previdenciária. Seguro de Vida em Grupo. O seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles não se inclui no conceito de
salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida
verba.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Ato Declaratório no 12/2011, de 20 de dezembro de 2011:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2119 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 09/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição
previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles.”
(Destaques no original)
Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, de 28 de março de 2019:
Seguro de vida em grupo. Parecer PGFN/CRJ no 2119/2011. Ato Declaratório no
12/2011. Reconhecimento da jurisprudência pacífica do STJ afastando a incidência de
contribuição previdenciária quando há a disponibilização do seguro de vida em grupo a
todos os empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia cada
um deles. Necessidade de previsão em acordo ou convenção coletiva. O
descumprimento do requisito previsto no inciso XXV do §9o do art. 214, do Decreto no
3.048/1999 não foi analisado no Parecer PGFN/CRJ no 2119/2011, sendo, portanto, o
Ato Declaratório inaplicável para tal situação. Novo exame da jurisprudência do STJ.
Reconhecimento de entendimento pacífico da Corte Superior em sentido contrário ao
defendido pela Fazenda Nacional quanto à necessidade de previsão em acordo ou
convenção coletiva. Existência de acórdãos da duas turmas da Primeira Seção. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016.
[...]
19. Nesse contexto, da leitura dos julgados adrede referidos, é possível asseverar que o
STJ já firmou jurisprudência no sentido de se afastar a incidência de contribuição
previdenciária em caso de o seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um
Fl. 9581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000527/2007-26

grupo de empregados, sem que haja individualização do montante que beneficia a cada
um deles, porque tal verba não se incluiria no conceito de salário, sendo irrelevante a
previsão ou não em acordo ou convenção coletiva.
[...]
23. Destarte, sugere-se a inclusão de nova observação tema no item da lista relativa ao
art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos seguintes termos:
1.8 - Contribuição Previdenciária
z) seguro de vida em grupo
Resumo: STJ já firmou jurisprudência no sentido de se afastar a incidência de
contribuição previdenciária em caso de o seguro empregador em favor de um
grupo de empregados, sem que haja individualização do montante que beneficia
a cada um deles, porque tal conceito de salário, sendo irrelevante a previsão ou
não em acordo ou convenção coletiva.
Precedentes: REsp 660.202/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2010, D AREsp
1069870/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/0 1602619/SE, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
26/03/2019; RESP no 1.680.081 Campbell Marques, DJE 04/08/2017
Referência: Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
(Destaques no original)
Finalizando, pela pertinência temática, colaciono, abaixo, ementas de decisões
unânimes, exaradas pelas Turmas 9202 da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e 2301
da 3a Câmara, ambas da 2a Seção de Julgamento, perfilhando-se ao entendimento
precedentemente manifestado. Confira-se:
Acórdão no 9202-009.313 – CSRF/2a Turma, sessão de 16 de dezembro de 2020,
de relatoria do conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PARECER PGFN/CRJ 2119/2011. ATO DECLARATÓRIO 12/2011. NOTA SEI
11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título
de seguro de vida em grupo, independentemente da existência de convenção ou acordo
coletivo de trabalho.
Acórdão no 2301-007.830–2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária,
sessão de 2 de setembro de 2020, de relatoria do conselheiro João Maurício Vital:
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA
FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro de vida em
grupo, em valores não individualizados, independentemente da existência de convenção
ou acordo coletivo de trabalho.

Fl. 9582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000527/2007-26

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 9583
DF CARF MF
Documento nato-digital